Tribunal: TJMT
Processo: 1024836-74.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024836-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S.A registrado(a) civilmente como FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. LAUDOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, reconhecendo sua legitimidade ativa por sub-rogação, e a condenou ao pagamento de R$ 14.457,56, a título de danos materiais causados a terceiro segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se restou demonstrado o nexo de causalidade entre falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais indenizados pela seguradora; (ii) se os laudos técnicos unilaterais e desprovidos de contraditório são suficientes como prova para sustentar a condenação; (iii) se houve violação aos procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010 e possibilidade de exclusão da responsabilidade da concessionária por força maior ou culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal, o que não foi demonstrado nos autos.

4. Os laudos apresentados foram elaborados unilateralmente, sem qualificação técnica comprovada, e não foram corroborados por perícia judicial ou prova produzida em contraditório.

5. Não se comprovou de forma inequívoca que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, sendo insuficientes os elementos para imputar responsabilidade à apelante.

6. Ausente comprovação do nexo causal, impõe-se a improcedência da ação regressiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1
. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais, genéricos e sem respaldo técnico formal não são suficientes para comprovar o nexo causal.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 27/11/2024; TJMT, ApC 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1024836-74.2024.8.11.0041, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos inaugurais e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 14.457,56 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente aos danos materiais causados, acrescidos dos devidos consectários legais. Houve condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por ausência de demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. Sustenta que os laudos acostados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de valor técnico, pois não foram elaborados por profissionais devidamente habilitados, tampouco registrados no CREA.

Defende, ademais, que não houve comunicação prévia dos danos à concessionária, inviabilizando a averiguação técnica
in loco
, em desacordo com o procedimento previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021. Invoca ainda a existência de caso fortuito ou força maior como excludentes de responsabilidade, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, por ausência de manutenção adequada das instalações internas do imóvel. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, mas caso mantida, requer a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária da dívida, nos termos da Lei n. 14.905/2024 e jurisprudência do STJ.

Contrarrazões apresentadas em id. 276570885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 14.457,56 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente aos danos materiais causados, acrescidos dos devidos consectários legais. Houve condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Sobre a ação regressiva, a Súmula n. 188 do STF enuncia que o:
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

Art. 210. A distribuidora responde,
independente da existência de culpa
, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (destaquei).

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora, ora apelada, deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial,
produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos materiais suportados pela parte segurada, os quais foram reparados pela seguradora apelada.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir das oscilações na rede elétrica.

Ocorre que
os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos.
Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Importante ressaltar que a autora deixou de demonstrar de forma isenta de dúvida o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
3. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 414/2010 da ANEEL). 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
5. Recurso provido.” (TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DANOS ELÉTRICOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal, o que não foi demonstrado no presente caso.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, superficiais e não indicam a qualificação do profissional responsável, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.
Os registros fotográficos dos equipamentos danificados foram produzidos unilateralmente, sem elementos que permitam a impugnação técnica, o que compromete sua eficácia probatória. A ocorrência de descargas atmosféricas e a ausência de registros de perturbação na rede configuram causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CDC. Compete à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (...)

Tese de julgamento: (...)
Laudos técnicos unilaterais, superficiais e sem qualificação profissional são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.
A ocorrência de caso fortuito, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.
Incumbe à seguradora, autora da ação regressiva, comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas”.
(TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025 - destaquei).

Desse modo, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelante, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, por ausência de comprovação inequívoca de nexo de causalidade.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025